Tribunal: TJDFT
Processo: 0702686-92.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702686-92.2023.8.07.0018 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VALDIR VICENTE DE PAULO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE NÃO OBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. SERVIDOR APOSENTADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. NEOPLASIA MALIGNA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. PREVALÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Em observância ao princípio da dialeticidade, todo recurso deve ser devidamente fundamentado, mediante exposição dos motivos pelos quais o recorrente impugna a decisão vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração, o que se observa no caso. Preliminar rejeitada. II. Conforme estabelecido no artigo 6o, parágrafo XIV, da Lei no 7.713/1988, a isenção do imposto de renda se aplica aos proventos de aposentadoria recebidos por indivíduos que são diagnosticados com neoplasia maligna, bem como outras graves doenças listadas no mesmo dispositivo legal. III. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sumulado e consolidado em julgamento de recursos repetitivos, é no sentido de que o paciente oncológico tem o direito à isenção do imposto de renda sobre seus proventos, independentemente do estágio da doença, da ausência de sintomas, de recidiva ou do sucesso no tratamento da moléstia. IV. No caso em concreto, o recorrido atende aos requisitos legais à isenção (servidor aposentado, diagnóstico de neoplasia maligna e inexistência de delimitação legal do tipo, do grau e do tempo da doença); portanto, inviável a interpretação para considerar o recorrido portador de neoplasia maligna apenas durante os cinco anos de acompanhamento clínico, se não houve recidiva, com base em critérios meramente administrativos (pareceres técnicos e Manual de Perícia Oficial em Saúde do Serviço Público Federal). V. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 6o da lei 7.713/1988, 30, § 1o, da Lei 9.250/1995, 35, inciso II, alínea "b", do Decreto 9.580/2018 e 111 do Código Tributário Nacional, sustentando que a parte recorrida não atende a uma das condições impostas pela legislação para o gozo do benefício fiscal e previdenciário pleiteados, qual seja, ser portador de moléstia grave. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao apontado malferimento aos artigos 6o da lei 7.713/1988, 30, § 1o, da Lei 9.250/1995, 35, inciso II, alínea "b", do Decreto 9.580/2018 e 111 do Código Tributário Nacional. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005